Tribunal: STF
Processo: ARE 1412829
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "b" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 25 DA LEI Nº 9.514/97. ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DE TERMO DE QUITAÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DOCUMENTO QUE SOMENTE FOI ENTREGUE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. Inobservado o prazo de 30 dias consignado na Lei nº 9.514/97, e independentemente da existência de cláusula dispondo sobre a matéria no negócio jurídico entabulado, configurada se encontra a mora ex re do agente fiduciário, sendo despicienda prévia notificação da interpelada para que passe a incidir a multa de periodicidade mensal. Base de cálculo para a condenação à obrigação de pagar, no excepcional caso concreto, é o valor do financiamento imobiliário, e não o valor total do imóvel. Interpretação teleológica do artigo 25, da Lei nº 9.514/97. Na hipótese, a multa deverá ser calculada com base no valor do pacto adjeto de alienação fiduciária, e não com base no valor original do contrato. De se ressaltar que a sentença consignou como prazo de incidência da multa o período de 04/07/2018 a 28/02/2019, ou seja, sete meses, e não três anos, como tentou fazer crer a apelante. Sobre a sustentada necessidade de revisão das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem na ação principal, não há motivo para a perseguida alteração, uma vez que corretamente considerado que a parte autora se sagrou vencedora na lide principal, com a condenação das rés ao pagamento da multa por ela pleiteada na exordial. Logo, devem as rés, arcarem com os ônus sucumbenciais. Vale ressaltar que o pedido formulado na exordial foi realizado nos seguintes termos: “[...] a condenação dos Suplicados a pagarem à Autora a multa prevista e preconizada no parágrafo primeiro do artigo 25 da Lei 9514, a ser apurada em execução de sentença e/ou cumprimento de sentença”, o que foi integralmente acolhido pelo magistrado sentenciante. Já na reconvenção, julgada parcialmente procedente, em consequência de ter -se acolhido tão somente o pedido para que o termo inicial da incidência da multa mensal fosse o dia 04.07.2018 e o termo final fosse o dia em que consignado em juízo o termo de quitação original, vale pontuar que, em verdade, essa deveria ter sido julgada improcedente. Isso porque, as próprias recorrentes afirmam que o ponto não foi parte de um pedido reconvencional, mas tão somente, o requerimento de consignação em juízo do termo de quitação do contrato original. Ocorre que, conforme amplamente provado nos autos, não houve recusa alguma no recebimento de tal documento, tendo sido este expedido mais de dois meses após o ajuizamento da demanda, pelo que o pedido reconvencional não merece provimento. À vista disso, não merece guarida a afirmação de que as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na reconvenção mereceriam revisão, porquanto devem, sim, serem suportados pelas empresas reconvintes. No que concerne aos consectários legais da condenação, estes restaram corretamente fixados pelo juízo de origem, uma vez que considerada a citação como termo a quo de incidência dos juros legais e, para correção monetária, sob os índices da CGJ, considerou -se o dia 04.07.2018, momento em que notificadas as recorrentes quanto a não entrega da documentação necessária à baixa do gravame. Sobre os índices aplicáveis, atendendo o magistrado aos ditames legais sobre a matéria, serão aplicáveis os índices da CGJ do dia 04.07.2018 até o dia em que citadas as empresas rés, quando, então, passará a ser aplicada a taxa Selic, a qual, por sua vez, já engloba ambos os consectários. A parte autora, por sua vez, se insurge contra o período fixado para incidência da multa mensal estabelecida pelo art. 25 da Lei nº 9.415/97, bem como contra o termo a quo fixado para incidência da correção monetária. Ambas as questões possuem ligação direta com o momento em que notificadas as rés sobre o descumprimento da obrigação de fazer. Como consignado, de fato, a legislação aplicável à matéria não impõe como condição para deflagração da multa mensal perseguida pela autora a interpelação extrajudicial do agente fiduciário. Ocorre, porém, com olhos postos no específico caso dos autos, que não se pode permitir o uso da lei para especulações em proveito econômico desarrazoado. Com isso, o que se vê, é que o sócio majoritário da empresa autora aguardou, sem justo motivo, o decorrer de mais de dois anos e meio para notificar as rés acerca da não entrega do termo de quitação, o que poderia gerar um acúmulo significativo de recebíveis, sem guardar proporcionalidade com o negócio jurídico entabulado. Não se olvidando aqui que a incidência da multa independe de notificação extrajudicial das apeladas, é de se ponderar que a empresa autora contribuiu para os infortúnios narrados em sua exordial, sendo imperiosa a primazia do princípio da boa-fé contratual. Não por outra razão, deve ser considerado o dia do recebimento da notificação extrajudicial como termo a quo, tanto para a incidência da multa prevista no art. 25 da Lei nº 9.415/97, como, por óbvio, para a atualização monetária do respectivo valor devido a este título. Portanto, não merece provimento a apelação manejada pela parte autora. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DAS RÉS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III, 3º, 5º, caput, XXII, XXXVI, LIV, LV e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente